Tribunal: TJMT
Processo: 0002042-77.2016.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002042-77.2016.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENORIDADE RELATIVA. APELO PREJUDICADO QUANTO A DOIS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A UM ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 54 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) crime cometido com grave ameaça e violência mediante o uso de facões; (ii) subtração de motocicleta, dinheiro e perfume das vítimas; (iii) acusados surpreendidos no local do crime pela Polícia Militar; (iv) dois apelantes eram menores de 21 anos na data dos fatos.
3. Requerimentos: (i) desclassificação da conduta para lesão corporal leve e dano qualificado, por ausência de dolo de assenhoreamento; (ii) absolvição por atipicidade da conduta; (iii) reconhecimento da participação de menor importância para Silvio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos apelantes menores de 21 anos na data dos fatos; (ii) analisar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo majorado; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida, pois o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença superou o prazo legal reduzido pela menoridade dos réus à época do crime.
6. Os relatos das vítimas, aliados à prova testemunhal e aos laudos periciais evidenciam que o acusado participou ativamente do crime de roubo, pois, embora não tenha praticado a subtração da coisa, auxiliou na contenção das vítimas e proferiu ameaças, o que inviabiliza a absolvição por atipicidade da conduta.
7. A tese de participação de menor importância não se sustenta, pois o apelante contribuiu ativamente para a execução do crime, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declarada extinta a punibilidade dos apelantes menores de 21 anos ao tempo do crime, prejudicados seus recursos.
9. Recurso desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II; 29, § 1o, 107, IV; 109, III; 110, § 1o; 115;; CPP, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.601.293/RJ; TJMT, ApCrim 1000009-02.2023.8.11.0019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002042-77.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAIKON CEZARIN DA SILVA (APELANTE), DIEGO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES (APELANTE), CARLOS EDUARDO PESSOA (VÍTIMA), VICENTE DE MACEDO GUIMARAES - CPF: 362.799.191-53 (VÍTIMA), MAYKON CEZARIN DA SILVA - CPF: 058.945.051-43 (APELANTE), DIEGO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES - CPF: 051.797.831-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONIFER GIMENES GOULART (APELANTE), SILVIO CESAR MIRANDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENORIDADE RELATIVA. APELO PREJUDICADO QUANTO A DOIS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A UM ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 54 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
crime cometido com grave ameaça e violência mediante o uso de facões;
(ii)
subtração de motocicleta, dinheiro e perfume das vítimas;
(iii)
acusados surpreendidos no local do crime pela Polícia Militar;
(iv)
dois apelantes eram menores de 21 anos na data dos fatos.

3. Requerimentos:
(i) desclassificação da conduta para lesão corporal leve e dano qualificado, por ausência de dolo de assenhoreamento; (ii) absolvição por atipicidade da conduta; (iii) reconhecimento da participação de menor importância para Silvio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos apelantes menores de 21 anos na data dos fatos;
(ii)
analisar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo majorado;
(iii)
avaliar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida, pois o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença superou o prazo legal reduzido pela menoridade dos réus à época do crime.

6. Os relatos das vítimas, aliados à prova testemunhal e aos laudos periciais evidenciam que o acusado participou ativamente do crime de roubo, pois, embora não tenha praticado a subtração da coisa, auxiliou na contenção das vítimas e proferiu ameaças, o que inviabiliza a absolvição por atipicidade da conduta.

7. A tese de participação de menor importância não se sustenta, pois o apelante contribuiu ativamente para a execução do crime, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declarada extinta a punibilidade dos apelantes menores de 21 anos ao tempo do crime, prejudicados seus recursos.

9. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2o, II; 29, § 1o, 107, IV; 109, III; 110, § 1o; 115;; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.601.293/RJ; TJMT, ApCrim 1000009-02.2023.8.11.0019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Maikon
Cezarin
da Silva
,

Jhonifer
Gimenes Goulart
e

Silvio Cesar Miranda
contra a sentença do Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
, nos autos do processo n.
0002042-77.2016.8.11.0002
, que o
s
condenou pela prática do
crime
de roubo
majorado
(CP, art.
157, §

2o, II),
à
pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão
, e
54 (cinquenta e quatro)
dias-multa
,
no
regime inicial
semiaberto
.

Em suas
razões recursais
,
por meio da Defensoria Pública,
o
apelante Maikon
requereu a desclassificação da conduta para os delitos de lesão corporal leve
(CP, art. 129,
caput
)
e dano qualificado
(CP, art. 163, parágrafo único, IV)
, ao argumento de que não há provas
de q
ue o acusado agi
u
com a intenção de subtrair objetos das vítimas
(id.
240175214
).

Por sua vez, os apelantes
Silvio
e
Jhonifer
requereram a absolvição, sustentando que não há provas de que a motocicleta foi subtraída mediante emprego de grave ameaça ou violência
à pessoa
, e nem mesmo que os agentes tinham a intenção de subtrai-la
. Subsidiariamente, pugnaram pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, ao argumento de que não tinham o domínio do fato, de modo que não podem ser considerados coautores do delito (id.

253834165
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do
s
recurso
s
(id
s
.
240175216
e
256177175
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desp
rovimento

do
s
recurso
s
defensivo
s
(id.

264494786
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
s
acusado
s

Maikon
Cezarin
da Silva
,

Jhonifer
Gimenes Goulart
e

Silvio Cesar Miranda
foram
denunciado
s pela prática do
crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(CP, art.
157, § 2o, II
), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

Emerge do presente Inquérito Policial, que dá sustentáculo a

presente denúncia, que no dia 24 de janeiro de 2016, por volta das 20:40 h, em residência

particular localizada, na Avenida Felinto Müller, no Bairro Centro próximo ao Shopping de

Várzea Grande, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados MAYKON

CEZARIN DA SILVA, SILVIO CESAR MIRANDA e JHONIFER GIMENES GOULART,

epiteto "
Jhoni
", em cooperação de condutas e prévio ajuste criminoso, subtraíram,

com consciência, vontade e ânimo de
assenhoramento
, mediante grave ameaça e

violência física que resultou em lesão corporal a vítima Diego Henrique da Silva

Gonçalves, exercida pelo emprego de 02 (duas) armas brancas (facões), coisa alheia

móvel consistente em:
01 (uma) motocicleta, Honda CG 150 Fan, ano/modelo 2014,

Placa NPD 5413, cor vermelha, avaliada em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), R$

31,00 (trinta e um reais) em espécie e 01(um) vidro e perfume, marca Paco Rabane,

avaliado em R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), conforme auto de avaliação de

f. 43, pertencentes às
vitimas
Vicente de Macedo Guimarães f. 39/40, Carlos Eduardo

Pessoa, f. 06 e Diego Henrique da Silva Gonçalves, f. 07/08.

Extrai-se dos autos que, no dia e horário alhures mencionados,

Diego e
ncontrava-se na residência da ví
tima Vicente haja vista que ambos residem no

mesmo terreno, vez que Vicente aluga Kit Net em seu terreno, ao que então, os

increpados que também estavam "hospedados" no mesmo local, chegaram da rua

bastante alterados portando facões.

Consta que, os denunciados aparentavam estar embriagados
e

portanto
faziam muito barulho, o que veio a incomodar a vítima Diego que jantava na casa

de Vicente.

Diante disso, Diego disse algo aos denunciados MAICON,

SILVIO e JHONIFER que acabou gerando uma pequena discussão, que fora contida e

assim Vicente fechou a porta de sua residência e a travou com uma barra de ferro.

Nesse ínterim, Diego telefonou para alguém, informando acerca

dos fatos e pedindo para que esta viesse ao seu encontro, o que possivelmente os

denunciados devem ter escutado e diante disso, passaram a bater na porta da residência

de Vicente, com os facões que portavam, bem como os apontavam pela janela.

Ainda nesta, começaram a ameaçar, Vicente e Diego, dizendo

que se não abrissem a porta, eles iriam arrombar e matar as
vitimas
, começando a bater.

Assim, diante de tal
ameaça e ao perceber que a porta estava sendo arrombada, Vicente

franqueou a entrada dos mesmos, ao que então, MAIKON e SILVIO começaram a golpear

Diego com a prancha do facão, enquanto JHONIFER vigiava do lado de fora.

Ressai que, os três primeiros denunciados ameaçavam as

vitimas
a todo momento, desferindo golpes com a prancha do facão nas costas de Diego,

bem como batendo no rosto de Vicente.

Após agredirem as
vitimas
, MAICON, SILVIO e JHONIFER

começaram a exigir dinheiro, o que fez com que Vicente uma vez ameaçado, mencionasse

possuir dinheiro em sua carteira, ao que o primeiro (MAICON) a pegasse e de lá retirasse

valor de R$ 31,00 (trinta e um reais).

Contudo, não satisfeitos, exigiram a motocicleta da vítima

Vicente, fazendo com que abrisse sua loja que fica
a
frente do terreno para que pudessem

pegar o veículo.

Desta feita, MAIKON entregou o facão que portava a

JHONIFER, que ficou "cuidando" de Vicente, ao passo que saiu da residência empinando

a motocicleta.

Perfilha-se que, MAIKON deu uma volta com o automóvel e

retornou ao imóvel, ao que então, amararam Diego e Vicente pelos pés e mãos, com fios

de extensão corda da descarga do banheiro e fio de secador de cabelo.

Ato contínuo, SILVIO disse para MAIKON amordaçar as vítimas,

para que pudessem morrer sufocados e ainda, os ameaçavam dizendo que se a Polícia

fosse acionada, eles matariam a todos de suas respectivas famílias.

Nesse compasso, Carlos que se encontrava na rua e tinha

saído para comprar um lanche, chegou na kitnet falando ao telefone, momento em que

fora interpelado por JHONIFER acerca do que falava ao telefone, não dando atenção a

este e continuando a conversar ao celular, ao que então, fora questionado novamente,

oportunidade em que JHONIFER em posse de um facão, exigiu que Carlos entrasse na

Kitnet, contudo este logrou êxito em se desvencilhar do increpado e diante disso,

empreendeu fuga até a Central de Flagrantes, onde informou aos policiais acerca dos

fatos.

De posse das informações, os milicianos dirigiram-se ao local,

onde encontraram MAICON, SILVIO e JHONIFER saindo da Kitnet das vítimas, bem como

Diego e Vicente amarrados.

Ante o exposto, fora dada voz de prisão em flagrante aos

denunciados, sendo eles encaminhados até a Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT

para as providências cabíveis.

Cabe ressaltar, que os denunciados destruíram vários móveis

da casa de Vicente, além do increpado SILVIO ter subtraído 01 (um) vidro de perfume da

Paco Rabane da vítima.

Perante a autoridade policial, os denunciados MAIKON e

SILVIO confessaram ser participe na ação delitiva, alegando que não fizeram nada contra

as
vitimas
, f. 09 e 12.

Ao ser inquirido na seara policial, o increpado JHONIFER

quedou-se silente, f. 15.

Vicente de Macedo Guimarães, prestou declarações, onde

informou que durante a empreitada criminosa os
increpados, afirmavam que não eram

otários de matar e serem enquadrados no latrocínio, f. 39/40.

Os facões e as facas foram devidamente apreendidos, f. 21.

Termo de reconhecimento de Pessoa, f. 22 e 23.

Fora requisitada perícia de Constatação de danos de

arrombamento, f. 24.

A f. 25, Requisição de Exame de Corpo de Delito de Diego, em

decorrência das graves lesões que sofrera por parte dos increpados.

Carlos Eduardo Pessoa prestou declarações, f.06.

A f. 07, Declarações de Diego Henrique da Silva Gonçalves
.

A res furtiva fora avaliada, f. 43.

Ao que consta, os denunciados MAICON, SILVIO e JHONIFER

residem fora do Estado de Mato Grosso/MT, sendo dois deles no Estado de Mato Grosso

do Sul e o outro no Estado de São Paulo, estando na cidade de Várzea Grande por se

tratarem
de consultores de vendas de aparelhos de fisioterapia
/
da empresa Corpus
Medical Life
(...)
” (id.

240175682
, pp. 08/14
)
.

Encerrada a instrução processual,
os apelantes foram condenados
nos termos da denúncia, razão pela qual
lhes foi imposta a
pena privativa de liberdade de
0
5
(
cinco
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
, no
regime inicial
semiaberto
, e
o pagamento de
54
(
cinquenta e quatro
) dias-multa
, no valor unitário mínimo
.

Inconformados, com suas condenações, todos interpuseram recurso de apelação.

1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO

1.1.
Prescrição da pretensão punitiva

Antes de adentrar no mérito dos pleitos recursais, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação
aos apelantes
Maikon
Cezarin
da Silva
e

Jhonifer
Gimenes Goulart
.

De acordo com o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

Ademais, o artigo 115 do Código Penal prevê que os
prazos prescricionais são reduzidos à metade quando, na data do crime, o agente era menor de 21
(vinte e um)
anos ou, maior de 70
(setenta)
anos, na data da sentença.

No caso, a denúncia foi recebida no dia
25/02/2016
(id.

240175683
, p.
45
) e a publicação da sentença ocorreu em
26/07/2024
(id.

240175205
), inexistindo outros marcos interruptivos da prescrição a serem considerados (CP, art. 117).

Os documentos de identificação civil e criminal
acostados aos autos

demonstram que os acusados
Maikon
e
Jhonifer
possuíam ao tempo do c
rime 18 (dezoito) anos de idade (id.
240175682
, pp.
64
/67).

Aos apelantes foi imposta a pena privativa de liberdade de
0
5
(
cinco
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
, que prescreve em 12 (doze) anos (CP, art. 109,
III), prazo reduzido à metade em razão da menoridade dos acusados.

O Ministério Público não interpôs recurso contra a
sentença, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação
(id.
240175206
).

Assim, observa-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória, houve o transcurso de prazo superior a
06
(
seis
) anos,
motivo pelo qual
deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

Diante disso,
de ofício,
declaro
extinta a punibilidade
do
s
apelante
s

Maikon
Cezarin
da Silva
e

Jhonifer
Gimenes Goulart

pela prática do crime
de roubo majorado
(CP, art. 157, § 2o, II)
descrito na denúncia
, com fulcro no
s
artigo
s
107, IV
,

109,
III
, 110, §

1o,
115,
todos do Código Penal e artigo
61 do Código de Processo Penal
.

Como consequência, encontra
m
-se prejudicado
s
o
s
recurso
s
por ele
s
interposto
s
.

Superada a questão prejudicial, remanesce a punibilidade do apelante

Silvio Cesar Miranda
, razão pela qual passo à análise meritória do seu recurso.

2.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e
tipicidade

A Defensoria Pública
a
lega que não há provas de que o acusado Silvio e os corréus
agi
ram
com dolo específico de assenhoreamento definitivo

da motocicleta, ao argumento de que as próprias vítimas afirmaram que Maikon “
pegou o bem, deu uma volta na rua e retornou à residência com o bem
”

(sic)
.

Acrescenta ainda que
o
“
objetivo em utilizar-se do objeto, cujo empréstimo foi solicitado e assentido pela vítima Vicente, seria tão somente de o acusado Maikon ir ao banco sacar dinheiro, eis que haviam sido vítimas de roubo horas antes dos fatos
”

(sic)
.

Além disso, a defesa assevera que “
além de os Recorrentes estarem sob alto efeito alcoólico, a suposta lesão corporal ocorrida entre o acusado Maikon e a vítima Diego se deu em razão de o acusado pisar no cachorro da vítima e nada se relaciona ao suposto
‘
roubo
’
da motocicleta da vítima Vicente
”
, reforçando que a participação de Silvio se resume a estar em companhia do corréu Maikon,
porque não teria praticado
qualquer agressão.

Sem razão, contudo.

Infere-se dos autos que, i
nterrogado apenas na fase inquisitiva, o
apelante Silvio
afirmou que tentou apaziguar a situação e que não ajudou a amarrar as vítimas. Explicou que inicialmente os corréus pediram dinheiro emprestado à vítima, mas “
como ela só tinha R$ 26,00 ficaram nervosos e começaram a agir como criminosos, amarrando as vítimas e exigindo a motocicleta
” (id.
240175682
, p.
28
).

O
acusado Maikon
afirmou no interrogatório extrajudicial que foram assaltados e resolveram ir atrás dos criminosos. Disse que “
estavam embriagados, resolveram tomar uma motocicleta do proprietário do Hotel, que
seria usada para ir atrás dos criminosos, portando
cada um
faca
, por
é
m nem conseguiram pegar o
veículo
, uma vez que os policiais chegaram bem no momento da saída
” (id.
240175682
, p. 24).

Em juízo,
Maikon
negou a prática delitiva. Disse que estava muito embriagado, mas que não roubou nada de ninguém. Reforçou que a polícia “
jogou nas suas costas
”,
e que
não agrediu os ofendidos. Afirmou que se lembra vagamente de uma discussão envolvendo um cachorro, mas que não sabe do que se trata (id.

240176164
).

O
acusado
Jhonifer

relatou em juízo que todos estavam em um balneário e que eles emprestaram dinheiro às vítimas. Disse que ao chegarem ao hotel,
os ofendidos
não tinham dinheiro para ressarci-los, “
por isso
Maykon
pediu a moto de Vicente emprestada para ir ao banco sacar dinheiro
”.

Alegou que apenas esbarrou no cachorro de Diego e ele ficou irritado, dando-lhe dois socos, motivo pelo qual Maikon “
entrou no meio e bateu nele
”. Disse que não agrediu as vítimas e nem mesmo subtraiu a motocicleta, justificando que Maikon apenas “
pegou emprestada
”. Por fim, reforçou que a confusão ocorreu em razão do cachorro e que não tinham a intenção de roubar nada (id.
240176163
).

Em contrapartida,
o ofendido
Vicente de Macedo Guimarães
esclareceu
em juízo
que os acusados estavam hospedados nas quitinetes de sua propriedade, que ficam nos fundos da sua empresa. Disse que, no dia dos fatos, os acusados chegaram
visivelmente
alterados
e se armaram com facões
.

Ressaltou que um deles chutou o seu cachorro e que a vítima Diego reclamou, motivo pelo qual começaram a agredi-lo. Narrou que conseguiu
entrar em casa e trancar a porta, mas que ameaçaram matá-los caso não abrissem.
P
or medo, resolveu abrir a porta, já que percebeu que iriam arrombá-la.

Reforçou que os acusados invadiram o local e
passaram a agredir
Diego.

Em seguida, amarraram Diego e o ofendido com fios de eletrodomésticos, momento em que Maikon exigiu dinheiro e a entrega da sua carteira, de onde retirou a quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais)
. Afirmou ainda que
um vidro de perfume
também foi subtraído
. Acrescentou que Maikon pediu a chave da sua motocicleta
, mas que saiu
e retornou logo em seguida.

Por fim, esclareceu que “
o
Maykon
foi quem quebrou a porta do quarto e os outros meninos ficaram dando cobertura, vigiando
” e que os policiais militares conseguiram pegar os itens subtraídos no bolso dos denunciados (mídia de id

240176169
).

Igualmente, a vítima
Diego Henrique da Silva
confirmou que os acusados chegaram ner
vosos, dizendo que
haviam sido roubados e que iriam matar o responsável pelo crime.
Relatou
que o
seu cachorro
se assustou e tentou morder um deles
. Que o rapaz chutou o cachorro
e
ameaçou
matá-lo
,
motivo pelo qual começ
aram a discutir
.

Disse que
os três rapazes
passaram
a agredi-lo e que subtraíram valores que estavam na carteira de Vicente. Quanto à motocicleta, afirmou que os agressores queriam
levá
-la para voltar ao balneário, dizendo que iriam matar a pessoa que havia lhes roubado (id.
240176168
).

A testemunha
Carlos Eduardo Pessoa
relatou que os denunciados estavam hospedados nas quitinetes da vítima Vicente e que eles chegaram ao local alterados e violentos.
Disse que estava em frente às quitinetes,
ao telefone e que eles desconfiaram que podia estar chamando a polícia e tentaram
segurá-lo
, mas conseguiu fugir e contatar uma viatura policial que foi ao local e efetuou a prisão dos suspeitos (id.
240176167
).

Os policiais militares
Luiz Carlos e Amorim
e
Roney Peterson Silva Farias

confirmaram em juízo que foram acionados por um rapaz que relatou a ocorrência de um roubo na quitinete onde residia. Que se dirigiram
até lá
e encontraram as vítimas amarradas, uma delas com várias lesões
pelo corpo,
ressaltou que dos suspeitos foram surpreendidos
no local. Confirmou
subtraíram
dinheiro e tentavam levar uma motocicleta (ids.
240176165
e
240176166
).

Não se pode ignorar que, nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima é dotada de especial relevância, pois normalmente tais crimes ocorrem às escondidas. Nessas circunstâncias, é necessário atribuir-se a adequada valoração das alegações do ofendido, especialmente quando assuas declarações são harmônicas e coerentes com os demais elementos probatórios (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.601.293/RJ, DJEN de 17/12/2024
)
.

No caso, os relatos das vítimas foram corroborados pela prova testemunhal, que confirmou que
os acusados foram surpreendidos pelos policiais militares no local do crime, quando tentavam fugir com a motocicleta
e que
os ofendidos
estavam amarrad
o
s e Diego apresenta vários ferimentos
.

Embora
os acusados
neguem a intenção de subtrair objetos, certo é que se apossaram de certa quantia que estava na carteira de Vicente e de um perfume de
propriedade de
Diego, objeto que foi localizado no bolso de um dos acusados e imedi
a
tamente restituído à vítima.

Ademais,
a versão trazida pelas vítimas foi confirmada
também
pelo laudo pericial do local do crime (id.

240176175
), que não deixa dúvidas de que a porta da residência foi forçada e danificada, bem como
pel
o exame de corpo de delito
que

evidencia que Diego
apresentava “
equimose avermelhada de formato retangular com
descarnação
da epiderme no centro da lesão, em ambas as regiões escapulares e região
espondiliana
”
(id.
240175691
, pp.
13
/17)
, lesões condizentes com os relatos da denúncia
.

C
onquanto a defesa sustente que o apelante Silvio “
em nenhum momento agrediu ou ameaçou as vítimas, bem como sequer chegou perto dos bens destes
”
(sic)
, os relatos dos ofendidos não deixam dúvidas de que ele deu suporte à ação violenta dos comparsas, concorrendo para a prática delitiva.

Em suma, os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual evidenciam que
o acusado Silvio concorreu
para prática do crime de roubo descrito na denúncia, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.2.
Participação de menor importância

Mantida a condenação, a Defensoria Pública requereu a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância, ao argumento de que o
apelante Silvio
não participou de atos executórios e não foi o mentor do delito, “
sendo quase nula a sua participação na empreitada criminosa
”.

Uma vez mais, sem razão.

Como explica a doutrina, “
a participação de menor importância só pode ser a colaboração secundária, dispensável, que, embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime. Não deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena quando o agente participou da idealização do crime, forneceu instrumento indispensável à prática do
ilícito
etc
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal - Parte Geral - Vol. 1. 35. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 243).

No caso,
a
vítima Diego
enfatizou

em juízo
,
que os três acusados
lhe agrediram e que todos
proferiram ameaças
, reforçando que o
a
pelante
Silvio
auxiliou os comparsas a
amarrá-lo
(id.

240176168
).

No mesmo sentido, a

vítima Vicente

relatou na fase extrajudicial que “
SILVIO CESAR disse para MAIKON amordaçá-los bem apertados para que morressem sufocados
(...)
QUE, a todo momento eles ameaçavam de morte
dizendo para não chamarem a polí
cia, pais se chamasse iria matar todos da família
” (id.

240175682
, p.
59
).

Em juízo, o ofendido reforçou que
o
apelante Silvio
auxiliou os demais na prática delitiva, e ficou vigiando o local enquanto os comparsas agrediam Diego (id.

240176169
).

Assim, ainda que a
ação de subtrair os valores
tenha sido atribuída
apenas
ao corréu Maikon,
não há dúvidas de que o

apelante
Silvio
aderiu à conduta do comparsa e agiu ativamente para a prática delitiva, já que agrediu a vítima Diego, auxiliou os demais a amarrá-la e ainda ficou vigiando o local do crime, de modo que todos os envolvidos tiveram
papel
importante
para execução
do delito
.

Do mesmo modo, como bem destaca a jurisprudência
desta egrégia Corte de Justiça,
“
não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no iter criminis de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus praticaram o roubo, com divisão de tarefas, com o propósito de alcançarem êxito na ação criminosa
” (
ApCrim
1000009-02.2023.8.11.0019,
DJe
18/10/2024).

Portanto
, inviável o acolhimento do pleito defensivo pela incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do Código Penal, em favor d
o
apelante
Silvio
.

4
.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso interposto pelo
acusado

Silvio Cesar Miranda
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

De ofício, declaro extinta a punibilidade dos apelantes
Maikon
Cezarin
da Silva
e

Jhonifer
Gimenes Goulart
pela prática do crime
de roubo majorado

descrito na denúncia
, com fulcro no
s
artigo
s
107, IV
,

109,
III
, 110, §

1o,
115, todos do Código Penal e artigo
61 do Código de Processo Penal
,
o que prejudica a análise dos
recurso
s
por eles interposto
s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025